Tribunal: TJMT
Processo: 1028187-31.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028187-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (APELANTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VALDEMIR LEITE DA SILVA - CPF: 810.816.261-00 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THELIS CAROLINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 042.483.591-62 (APELADO), L. F. S. E. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. E. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA COMPANHIA AÉREA AVIANCA – RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS E FRANQUEADAS CONFIGURADA - EMPRESAS QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE CONSUMO - OBRIGAÇÃO DE REALOCAR OS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a falha na prestação de serviços da agência de viagens e franqueadas que, embora não tenham diretamente contribuído para o cancelamento do voo, integram a cadeia de consumo e omitem-se do dever de prestar assistência aos passageiros que, no aeroporto, viram frustradas as férias em família em razão do encerramento das atividades da companhia aérea.

Desse modo, exsurge o dever de indenizar por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do ofendido. Assim, se fixado em valor exorbitante, deve ser reduzido em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Se os autores comprovam o pagamento do valor pactuado e não efetivada a viagem de férias, devem ser ressarcidos, pena de enriquecimento ilícito das demandadas.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,

ajuizada por
VALDEMIR LEITE DA SILVA
,
THELIS CAROLINA FERREIRA DE SOUZA, por si, e representando os filhos menores M.S.S. e L.F.S.S.
, julgou procedentes os pedidos da inicial
para
condená-las solidariamente ao pagamento de:

a)

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais, a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença;

b)

R$ 4.187,16 (quatro mil, cento e oitenta e sete reais, dezesseis centavos) pelos danos materiais, atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso;

c)

E ainda, em razão da sucumbência, condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Inicialmente,
em preliminar, a apelante
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que sua atuação perante o consumidor se limita à intermediação na venda dos pacotes de viagens, não possuindo qualquer ingerência na atividade do fornecedor, que, neste caso, é da AVIANCA, que se encontra em recuperação judicial.

Deste modo, seja pela comprovada ausência de sua participação no evento danoso, seja pela excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, II, do CDC, assevera que resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo destes autos.

No mérito, alegam as recorrentes que desenvolvem atividade de mera intermediação entre o fornecedor e o consumidor e, no caso, o cancelamento do voo contratado se deu exclusivamente pela companhia aérea AVIANCA, de modo que devem ser excluídas de qualquer responsabilização sobre os fatos narrados nos autos.

Quanto aos danos materiais, alegam que não receberam qualquer valor referente às passagens aéreas, reafirmando que apenas realizam a intermediação entre a empresa aérea e o cliente, de modo que eventual responsabilidade sobre valores pagos e não ressarcidos deve ser direcionada tão somente à AVIANCA.

Quanto aos supostos danos morais, asseguram que os fatos narrados na inicial, por se tratar exclusivamente de discussão sobre regras contratuais, não configuram qualquer lesão à honra objetiva ou subjetiva, não se tratando hipótese de danos morais, mas, de mero aborrecimento ou desconforto.

Salientam que em nada contribuíram para o ocorrido, motivo pelo qual não merecem ser responsabilizadas pela falha na prestação de serviços da companhia aérea, aplicando-se ao caso a excludente prevista pelo art. 14, §3º, II, do CDC.

Subsidiariamente, pugnam seja o valor readequado aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante foi demasiadamente elevado.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões no ID nº 116550565, pelo desprovimento do recurso das requeridas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
VALDEMIR LEITE DA SILVA, THELIS CAROLINA FERREIRA DE SOUZA, por si, e representando os filhos menores M.S.S. e L.F.S.S.,
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
, aduzindo, em síntese, que adquiriram junto às demandadas, pacote turístico (passagens aéreas, translado e hospedagem) para o trecho Cuiabá-Natal e Natal-Cuiabá no período de 27/04/19 a 03/05/2019.

Relatam que, anteriormente à data da viagem, ficaram sabendo da crise financeira da AVIANCA e chegaram a ligar para a CVC que lhes informara que estava mantida a viagem e que haveria apenas um remanejamento do voo, mas que continuaria na data agendada e diante do remanejamento, a requerida emitira novos vouchers para o casal e filhos.

Narram que no dia do embarque, ao chegarem no aeroporto foram informados que não havia mais voos da AVIANCA e, infelizmente, nada teriam a fazer, pois a empresa havia paralisado suas atividades. A única saída oferecida pela requerida foi a de deveriam pagar a diferença de tarifa para serem então realocados em outro voo, o que não aceitaram, por não possuírem reserva financeira para tal.

Defendem na inicial
que, tratando-se de “pacote de viagens” é a agência de turismo quem realiza os bloqueios de voos ou fretamentos, inclusive porque é ela quem escolhe a companhia aérea que o consumidor viajará.

Assim, sustentam que é dever das reclamadas acomodar os passageiros/clientes em outro voo na ocorrência de qualquer imprevisto, o que não ocorrera no caso dos autos, porquanto, diante da paralização das atividades da AVIANCA e consequente cancelamento dos voos, não lhes ofereceram qualquer alternativa para que realizassem a viagem programada.

Desta feita, pretendendo ver-se indenizados pelos danos materiais no valor de R$ 4.187,16 (valor pago pelo pacote e que não lhes fora restituído) e morais vivenciados em decorrência da má prestação de serviço, ajuizaram a demanda, indicando as requeridas para compor o polo passivo da demanda.

Contra a sentença de procedência, recorrem as requeridas.

Inicialmente, passo ao julgamento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
.

Preliminar de ilegitimidade passiva
.

A apelante suscita em preliminar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que, na qualidade de agência de viagens, apenas intermedeia a relação entre a companhia aérea e o passageiro/consumidor, de modo que a presente demanda deve ser direcionada apenas à companhia aérea AVIANCA, responsável pelo cancelamento do voo dos autores.

Contudo, a despeito de ter sido arguida como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a preliminar será apreciada juntamente com o mérito do recurso.

Pois bem
.

O cancelamento do voo contratado pelos apelados é fato incontroverso nos autos, limitando-se a controvérsia à caracterização da responsabilidade das requeridas, bem como se o evento foi capaz de gerar danos aos autores nas esferas patrimonial e extrapatrimonial.

In casu
, no tocante ao evento danoso que resultou no cancelamento do
voo
, verifica-se que não assiste razão à parte requerida quanto à alegação de que não praticaram qualquer ilicitude e eventual dano deverá ser imputado apenas à companhia aérea AVIANCA.

Isso porque, restou comprovado nos autos a contratação pelos autores do pacote de viagem para a cidade de Natal/RN, incluindo serviço de transporte aéreo para o trecho Cuiabá-Natal e Natal-Cuiabá no período de 27/04/19 a 03/05/2019, e respectiva hospedagem, conforme contratos apensados no ID nº 116550508, que revelam a contratação diretamente com as requeridas.

De igual modo, incontroverso o descumprimento da avença, e consequente cancelamento da viagem, até porque, quanto a tal fato, não há qualquer irresignação das recorrentes.

No que se refere à responsabilidade das requeridas/apelantes, em que pese não tenham contribuído diretamente para o cancelamento do voo, ocorrido em razão do encerramento das atividades da empresa de transporte aéreo AVIANCA, a elas competia o dever de prestar informações adequadas, e, principalmente, a obrigação de promover a realocação dos passageiros em voos de outras companhias aéreas, já que os autores só souberam do cancelamento quando já se encontravam no aeroporto.

Desse modo, não prospera a alegação de que não podem ser responsabilizadas pelo evento relatado nos autos. A prova disso é que os autores fizeram a aquisição do pacote turístico diretamente com a CVC e suas franqueadas ÁGUIA TUR e TUIUTUR, conforme se vê do contrato juntado aos autos.

Assim, devem assumir os riscos decorrentes da atividade comercial que exploram.

Com efeito, a responsabilização das recorrentes decorre ainda da solidariedade existente entre todos os integrantes da cadeia de consumo, a teor do artigo 7º, parágrafo único, do CDC,
verbis
:

Art. 7°
Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
. g.n.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requeridas e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade no sentido de que tenham prestado assistência para viabilizar o passeio dos apelados, ônus que lhes competia, devem responder solidariamente pelos danos causados aos autores.

Ademais, não há que se falar em mero dissabor, visto que, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Logo, não há necessidade, nestes casos, da efetiva comprovação do dano, conforme ensina-nos Sérgio Cavalieri Filho:

“
[...]
o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum
.”
(
in
“Programa de Responsabilidade Civil”, 4ª ed., Malheiros, 2003, p. 102).

Portanto, presentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar – o ato ilícito, o dano, e o nexo causal entre ambos –, resta configurado o dano moral, sem necessidade de se perquirir acerca da culpa do agente.

A propósito, julgados do colendo STJ e desta Corte:

DECISÃO

Cuida-se de agravo apresentado por EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.

O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" e alínea "c" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO OPERAÇÃO APROVADA PELA OPERADORA DO CARTÃO E CONFIRMADA PELA AGÊNCIA DE VIAGEM POSTERIOR CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO PROCEDIMENTO DE CONFIRMAÇÃO DE COMPRA INEFICAZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS SOLIDARIEDADE ESTABELECIDA ENTE AS RÉS DESPROVIMENTO HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. Alega a recorrente violação dos arts. 12 e 14 do CPC, além de divergência jurisprudencial, porque descabida a indenização por dano moral no caso dos autos, uma vez não preenchidos os requisitos legais, trazendo os seguintes argumentos: 20. Neste recurso, a discussão a ser travada tem relação unicamente com os danos morais. Com efeito, o acórdão recorrido, a despeito de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço, manteve a indenização por danos morais independentemente de demonstração concreta de sentimentos adversos no âmago da mente e do espírito do consumidor. (fls. 492). 21. Contudo, esse entendimento contraria o espírito do art. 12 e 14, ambos do CDC, os quais foram invocados para suscitar a responsabilidade da agência de viagens. 22. Com efeito, tais dispositivos tratam da responsabilidade dos diversos integrantes da cadeia de consumo pelos danos derivados do fato do produto (CDC, art. 12) e do serviço (CDC, art. 14), independentemente da existência de culpa. 23. Porém, ainda que a responsabilidade seja objetiva, é exigível, para que o fornecedor seja responsabilizado, que haja um efetivo dano à honra, intimidade, imagem, ou quaisquer dos atributos inerentes à personalidade, atributos estes que justificam eventual condenação por danos morais. [...] 25. Veja-se que o acórdão recorrido, ainda que admita o vicio no serviço prestado, condenou a recorrente por um dano moral hipotético. 26. Ora, o simples fato de ocorrer o cancelamento da reserva não justifica a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Perceba - se que o mero inadimplemento contratual sem que tenha havido qualquer ofensa a sentimentos no âmago dos recorridos afasta a possibilidade de condenação por dano moral. [...] 31. Logo, considerando que o dano moral depende da efetiva ofensa à intimidade, honra, imagem ou outro atributo do consumidor, e que o acórdão recorrido dispensou esse requisito para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, entende-se que o acórdão negou vigência aos já citados artigos 12 e 14 do CDC. 32. Como dito, tais dispositivos, ainda que estipulem a responsabilidade objetiva do fornecedor, não dispensam a existência do dano. 33. E, se não há demonstração deste dano, o que é incontroverso pela leitura do acórdão, descabida é a fixação de indenização por danos morais, justamente porque o dano (ainda que de ordem moral) é requisito para afixação da indenização. 34. Por tais fundamentos, então, pede-se que seja conhecido e provido este recurso para o fim de reconhecer a negativa de vigência aos artigos 12 e 14 do CDC e reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. (fls. 494).

É, no essencial, o relatório. Decido.

Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: A agência justifica que o cancelamento da venda das passagens ocorreu no dia 19.11.2017, em razão de procedimento de segurança, por não ter conseguido a confirmação dos dados, já que a compra foi efetuada com cartão de terceiro. Mas o procedimento adotado pela recorrente não se mostrou adequado e suficiente com o escopo de comunicar a consumidora sobre o cancelamento da passagem adquirida, muito menos para a pronta reposição dos valores por ela desembolsado na compra. O cancelamento foi realizado em exíguo espaço de tempo, mediante o uso de sistema que permite o pagamento com cartão de terceira pessoa, sendo a confirmação dos dados uma possibilidade que a requerida tem antes de fechar a venda. Após a concretização, o cancelamento sob argumento de que os dados não foram checados é de responsabilidade única da fornecedora, principalmente quando não constatada qualquer fraude. De modo que não socorre a apelante nem a cláusula contratual indicada para eximi-la de responsabilidade. Assim, em respeito à boa-fé e aos direitos do consumidor, não poderia a ré apelante ter cancelado a aquisição da passagem, à revelia das autoras apeladas, apenas por não ter conseguido contato via telefonemas realizados em exíguo espaço de tempo. A preocupação em se evitar fraudes, evidentemente, não pode chegar ao ponto de cancelamento de passagens aéreas apenas porque não se consegue contato telefônico imediato com o comprador, se há sinais de que adquiridas em favor de outra pessoa da família. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento monocrático do AREsp 1408355, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, realizado em 22.02.2019. Desta feita, a justificativa para o cancelamento do bilhete não se sustenta, restando a obrigação de arcar com os danos impingidos ao consumidor dada a explícita falha na prestação dos serviços.
Decorrente da solidariedade das empresas fornecedoras, ambas as requeridas que participaram da cadeia de consumo respondem pelos danos causados com o cancelamento indevido das passagens, a caracterizar os danos material e moral. (fl. 478)
Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial. Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.365.794/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 9/12/2013; AgInt no AREsp 1.534.079/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.341.969/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020; AgInt no AREsp 1.581.658/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/8/2020; e AgInt no AREsp 1.528.011/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2020. Ademais, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea "a", que, por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea "c". Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ também impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade fática entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido". (AgInt no AREsp 1.402.598/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 22/5/2019.) E ainda: AgInt no AREsp 1.521.181/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 19/12/2019; AgInt no AgInt no REsp 1.731.585/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/9/2018; e AgInt no AREsp 1.149.255/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/4/2018. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.756.718 - GO (2020/0233145-0)

Brasília, 13 de janeiro de 2021. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, Presidente.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.515.566 - RS (2015/0031686-7)

DECISÃO

1. Cuida-se de recurso especial interposto por MILLETOUR - MT VIAGENS E TURISMO LTDA, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1- A jurisprudência desta Câmara consolidou-se no sentido da responsabilidade solidária entre a agência de viagens que intermedeia a aquisição dos bilhetes aéreos e a empresa que presta o serviço, à luz do art. 79, parágrafo único, do CDC. Mantida a condenação das co-rés, solidariamente, ao ressarcimento do valor gasto, pelo autor, na aquisição de novos bilhetes aéreos, de modo a suprir a falha na prestação do serviço referente ao endosso das passagens anteriormente adquiridas. 2- Configura dano moral o longo tempo de tensão, espera e indefinição do autor no aeroporto, acompanhado por seus familiares (inclusive os seus pais, idosos, e a sua filha, que, à época, contava com pouco mais de um ano de idade), sem ter certeza quanto ao embarque na conexão internacional, e, assim, à continuidade da viagem. Abalo extrapatrimonial agravado, no caso concreto, pelo fato de que, em função da falha na prestação do serviço, o autor teve de proceder, ao cabo do tempo de espera, à aquisição de novos bilhetes aéreos, sem a qual não teria podido dar continuidade ao passeio em família. 3- Na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a capacidade do agente causador do dano, amoldando- se a condenação de modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas. "Quantum" mantido em R$10.000,00 (dez mil reais). 4- Honorários advocatícios mantidos em 15% sobre o valor da condenação, ante a sua conformidade, no caso concreto, com os cânones do art. 20 do CPC. Apelos desprovidos. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto no art. 14, § 3º, III, do CDC. Sustenta, em síntese, que, para que haja a condenação solidária, é imperativa a demonstração irrefutável de autoria da ofensa praticada por parte da condenada, sob pena de se consolidar a ilegalidade na condenação solidária. Alega que o recorrido é pessoa instruída, que também detinha o conhecimento da situação da companhia aérea escolhida, uma vez que "a crise da empresa aérea contratada gozava da mais ampla repercussão na mídia". Contrarrazões ao recurso especial às fls. 455-458. Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 464-471).

É o relatório.

DECIDO.

2. O recurso não merece provimento. Com efeito, a verificação do direito da ora recorrente demandaria reanálise do contexto fático-probatória, uma vez que os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para afirmar sua responsabilidade solidária referiram-se a peculiaridades da hipótese em análise, qual seja a situação da companhia e da possibilidade (que se mostrou concreta) de não serem endossados os bilhetes que já haviam adquirido. Consignou o acórdão recorrido, o seguinte: Consigno, inicialmente, que não merece reparos a sentença recorrida, na parte em que reconheceu a responsabilidade conjunta da agência de turismo e da companhia aérea rés pelos danos reclamados pelo autor. Em primeiro lugar, porque a jurisprudência desta Corte consolidou-se, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, no sentido de que há relação de solidariedade entre a agência de viagens que intermedeia a aquisição dos bilhetes aéreos e a companhia que presta o serviço de transporte, à luz do art. 72, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Em segundo lugar, porque as circunstâncias do caso presente, ademais, corroboram a responsabilidade da ora apelante. Com efeito, como bem pontuou o Magistrado de origem, a função do agente de viagens não deve ficar restrita à emissão de bilhetes aéreos e a sua entrega ao passageiro que os adquire, particularmente no contexto dos autos, em que a crise da empresa aérea contratada gozava da mais ampla repercussão na mídia, a impor à agência co-ré uma maior vigilância para o correto cumprimento dos contratos que intermediou em favor dos seus clientes. No caso do autor e seus familiares, embora tenham recebido a orientação de que deveriam comparecer ao balcão da Varig no aeroporto de Guarulhos para endossar o bilhete para poderem embarcar no voo da TAP, deveriam ser informados da real situação da companhia que inicialmente haviam contratado e da possibilidade (que se mostrou concreta) de não serem endossados os bilhetes que já haviam adquirido. Ademais, como igualmente constou da sentença recorrida, o fato de ter sido do consumidor a opção pela companhia aérea não elide a responsabilidade da agência, à qual competia alertá-lo quanto ao risco de eventual não-cumprimento, pela Varig, do contrato por ela firmado, e, assim, oferecer-lhe alternativas economicamente compatíveis. (fls. 427-428) Saliente-se que a recorrente, na intenção de rebater os fundamentos do acórdão de origem, afirma que foram repassadas ao passageiro/consumidor todas as informações necessárias. No entanto, as informações que defende terem sido transmitidas não são as que o tribunal considerou relevantes para evitar o infortúnio causador do dano reclamado na ação de indenização. Nesse contexto, verifico que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 16 de abril de 2019.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE TURISMO COM PASSAGENS AÉREAS – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – CANCELAMENTO E ATRASO DO VOO – FALTA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO – FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE TRANSPORTE COMETIDA PELA COMPANHIA AÉREA – CORRESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS – EMPRESAS QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A agência de viagem responde pelos danos decorrentes da execução defeituosa do contrato de transporte aéreo quando este é vendido ao consumidor como item integrante do pacote de viagem, porquanto, neste caso, agência de viagem e Companhia Aérea integram a mesma cadeia de consumo. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.
(N.U 1004295-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PASSAGENS CANCELADAS - COMPANHIA AÉREA ALEGA QUE NÃO RECEBEU O PAGAMENTO DAS PASSAGENS - RISCO DO EMPREENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. Não há de se acolher a tese que, como a companhia aérea não recebeu os valores da agência de viagens, justifica-se o cancelamento da passagem do consumidor, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, mormente quando não comprovada por documentos hábeis, bem como por fazer parte do risco do empreendimento. O cancelamento de bilhete aéreo, não comunicado de forma tempestiva, caracteriza falha de prestação de serviços pela companhia aérea e gera o dever de indenizar os danos suportados pelo passageiro. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.
(N.U 1034472-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE REACOMODAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. RESSARCIMENTO. FATO QUE NÃO EXCLUI A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de ação em que as recorrentes CONCEICAO DE OLIVEIRA PIRES e DEBORA CATIA CAYRES CORSINO, postulam indenização por danos materiais e morais, em razão do cancelamento de pacote turístico para Porto de Galinhas (saída em 14/05/2019), em razão do cancelamento de voo pela empresa Avianca. 2. Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Insurgência das autoras requerendo a condenação em danos morais.3. Comprovação de reembolso no valor de R$ 1.981,94 (um mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), na data de 30.05.2019, que serviu apenas para amenizar o sofrimento das consumidoras, não excluindo a falha na prestação de serviço e não eximindo a agência de turismo de sua responsabilidade indenizatória. 4. O cancelamento do voo originariamente contratado, as vésperas do programado, no caso, representou a impossibilidade de usufruto de uma viagem programada com mais de 06 (seis) meses de antecedência, o que, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral. 5.

Recorridas que não comprovam ter buscado outros meios de execução do contrato firmado entre as partes, a exemplo da reacomodação das recorrentes em voos de outras companhias aéreas, a fim de, minimizar os danos. 6.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão. 7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 8.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para cada autor, que se mostra adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 9.

Sentença parcialmente reformada. 10.

Recurso conhecido e parcialmente provido. 11. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
(N.U 1000368-24.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

No que se refere ao
quantum
arbitrado pelo magistrado singular a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, tenho que, neste ponto, o apelo merece guarida.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“
[...] 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO (24 HORAS). EXCESSO DE LOTAÇÃO NO VÔO (‘OVERBOOKING’). DANO MORAL. VALOR. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CDC. PREVALÊNCIA. I. Inobstante a infraestrutura dos modernos aeroportos ou a disponibilização de hotéis e transporte adequados, tal não se revela suficiente para elidir o dano moral quando o atraso no vôo se configura excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. [...] III. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido.

(STJ, 4ª Turma, REsp nº 211604/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 25/03/2003, DJ 23/06/2003, p. 372).

“
[...] A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. [...]

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0000418-95.2018.8.11.0010, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS METEOROLÓGICOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos experimentados pelo consumidor em virtude de tal fato. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0041101-57.2013.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa das apelantes que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, deve o valor a título de danos morais ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos apelados, totalizando a monta de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio das requeridas sem excesso, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos danos materiais no importe de
R$ 4.187,16 (quatro mil, cento e oitenta e sete reais, dezesseis centavos), de ser mantida a determinação de reembolso pelas requeridas, eis que devidamente comprovado o pagamento pelos autores, conforme se depreende dos boletos consignados no ID nº 116550509, sendo 05 (cinco) parcelas de 697,85 e 01 (uma) parcela de R$ 697,91, totalizando assim o valor de R$ 4.187,16 (quatro mil, cento e oitenta e sete reais, dezesseis centavos).

Diante do exposto, com estas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
das requeridas, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores:
VALDEMIR LEITE DA SILVA, THELIS CAROLINA FERREIRA DE SOUZA e seus filhos menores M.S.S. e L.F.S.S.

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação das requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022